Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIRCE BARROSO FRANÇA, contra r. decisão do MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por BB-PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, não conheceu da impugnação apresentada pela Agravante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros pertencentes à devedora, no valor indicado na execução. A Agravante esclarece que, na origem, o cumprimento de sentença se refere a honorários advocatícios a que restou condenada, em razão da sucumbência parcial na demanda. Afirma que apresentou impugnação antes do termo inicial do prazo, o que, segundo o art. 218, § 4o, do CPC, não implica intempestividade da manifestação. Acrescenta que apresentou em mais três oportunidades a sua irresignação, alegando excesso de execução, mas todas foram ignoradas pelo Magistrado. Sustenta que o quantum pleiteado a título de honorários sucumbenciais pela patrona do réu (inicialmente de R$ 9.373,31 e posteriormente de R$ 11.538,54) é flagrantemente contrário ao que determinou a sentença exequenda, além de ser contrário ao que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Aponta que em momento algum houve condenação da autora, até porque a sentença determina claramente a incidência dos honorários sobre 10% da única condenação existente nos autos, os quais deveriam ser partilhados entre os causídicos na proporção de 90% e 10%, não havendo espaço para a interpretação levada a efeito pela Ré de que os honorários sucumbenciais devidos à patrona do Réu devem recair sobre o montante no qual a Autora sucumbiu. Afirma, ainda, que estão reunidos todos os requisitos para que se determine a suspensão do procedimento executivo, como a apresentação de caução e a presença de fundamento relevante e de risco de dano grave à Agravante, que, idosa, se vê privada de seus recursos financeiros. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, reformando a decisão agravada, se determinar o desbloqueio dos valores penhorados e a apreciação da impugnação apresentada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros pertencentes à Agravante. Em análise a embargos de declaração opostos pela executada, na origem, o MM. Juiz consignou: Sem razão a embargante. A decisão foi precisa e clara ao dispor quanto o não conhecimento da impugnação da ré de ID. 77370244 em razão de ser intempestiva. No que toca a petição de ID. 67134518, esta foi examinada pela decisão de ID. 69986001 que observou que o momento para impugnar o procedimento é após iniciado o cumprimento de sentença. A questão foi reiterada na decisão de Id 73075039, que negou provimento a embargos de declaração opostos pela ora embargante, oportunidade em que foi frisada a oportunidade adequada para a impugnação do cumprimento de sentença Outrossim, não houve omissão quanto aos vícios processuais alegados uma vez que o pedido de cumprimento de sentença se fundou com o demonstrativo do crédito devido, sendo que o vício, aparente, detectado foi unicamente a ausência das custas (ID. 67154216) que foi suprida posteriormente. Se houve equívoco nos cálculos, caberia à ré impugnar o procedimento no tempo e forma devidos não sendo incumbência do juízo tal ato (art. 525 do CPC), inclusive a ré foi alertada sobre a questão (ID. 73075039 - Pág. 2). Por outro lado, anoto que a executada sustenta que o valor pleiteado pelo exequente foi calculado com base de cálculo diversa daquela apontada na sentença exequenda.Trata-se de matéria de ordem pública, porquanto envolvem a regra da adistrição ao título executivo. Com efeito, reputa-se que a questão não se sujeita a preclusão e pode ser objeto de análise a qualquer tempo. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se vista à parte autora sobre o teor da petição de Id 77370244. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Por meio do presente recurso, a Agravante pretende reformar a r. decisão que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de iniciado o prazo. Ocorre que, nesse ponto, a parte carece de interesse de agir, uma vez que, como visto da r. decisão acima descrita, o MM. Juiz analisará a questão como matéria de ordem pública, já determinado, inclusive, a intimação do exequente para se manifestar sobre as alegações da impugnante. É bastante, portanto, que se aguarde a manifestação judicial. Portanto, conheço do recurso apenas quanto ao pedido de desbloqueio dos valores pertencentes à Agravante. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida. Isso porque vislumbro verossimilhança na alegação de que o valor de R$ 9.373,31 (nove mil trezentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) apresentado pelo exequente Réu excede a quantia efetivamente devida pela executada Autora. O valor apresentado pelo exequente se baseia em cálculo que apura os honorários sucumbenciais com base no montante ao qual a Autora sucumbiu. Veja, para tanto, o seguinte excerto da petição de cumprimento de sentença: Diante da sucumbência recíproca, vem a patrona do Réu, ora Exequente, requerer o pagamento dos honorários sucumbenciais impostos à Autora, conforme determinado pela sentença. Conforme se verifica, este douto Juízo fixou honorários de sucumbência sobre o valor da condenação pecuniária de cada sucumbente. Em verdade, não se pode falar em condenação da Autora, mas sim em sucumbência de 90% (noventa por cento) dos pedidos formulados na inicial, de sorte que os honorários sucumbenciais devidos à patrona do Réu devem recair sobre o montante no qual a Autora sucumbiu. A Autora interpôs a presente demanda requerendo o pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 72.996,98 (setenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), bem como o pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o pagamento do montante de R$ 102.996,98 (cento e dois mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Tendo sido proferida sentença condenando a Entidade Ré ao pagamento do valor de R$ 9.263,85 (nove mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a Autora restou sucumbente no valor de R$ 93.733,13 (noventa e três mil setecentos e trinta e três reais e treze centavos). Assim, tendo como base de cálculo o valor de R$ 93.733,13 (noventa e três mil setecentos e trinta e três reais e treze centavos), apurou que os honorários devidos pela Autora corresponderia a 10% (dez por cento) daquela quantia. Ocorre que a r. sentença exequenda assim dispôs: Com amparo nos fundamentos expostos, PRONUNCIO a prescrição da pretensão de indenização pelos danos materiais configurados antes de 16/9/2016 e, quanto às pretensões remanescentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL ao pagamento de indenização por dano material no importe de R$ 9.263,85 (nove mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizados monetariamente desde 8/5/2018 (ID 44860931) e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno autora e ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nas proporções de 90% e 10% respectivamente, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária de cada sucumbente, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (grifos nossos). Em análise sumária à r. sentença exequenda, tenho que, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nas proporções de 90% e 10% respectivamente a Autora e Réu, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a r. sentença impôs como base de cálculo o valor de R$ 9.263,85 (nove mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizados monetariamente desde 8/5/2018 (ID 44860931) e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação, por ser esta a única condenação presente no comando judicial. Entendo, desta forma, que a pretensa execução dos honorários sobre o valor da sucumbência não encontra amparo na r. sentença, já transitada em julgada. Disso decorre que o bloqueio de valores financeiros pertencentes à Agravante no valor de R$ 10.367,30, conforme indicado em id. 22528774, em atenção à decisão agravada, revela-se indevido e capaz de causar dano grave à executada, que se vê desprovida desses recursos de cunho alimentar. Nos termos do art. 524, § 1o, do CPC, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Assim, com base nesse dispositivo, tenho que encontra amparo legal a pretensão da Agravante de desbloquear os ativos financeiros em seu nome. Ademais, não vejo risco de dano reverso, uma vez que a exequente é instituição financeira de grande porte, ao passo que a Agravada é pessoa física, idosa e aposentada. Frise-se que, na origem, a executada depositou em juízo a quantia de R$ 1.171,24 (mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) para caucionar o valor que entende devido a título de honorários. Pelo exposto, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, nesta parte, CONCEDO LIMINAR RECURSAL, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 10.367,30, indicado em id. 22528774. Oficie-se o MM. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator